Tribunal: TJES
Processo: 5002544-76.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-10-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002544-76.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ISABELLA GALDINO DA SILVA ABRAO
RECORRIDO: ALBERT FRANCISCO DOS SANTOS e outros (2)
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA INTIMAÇÃO PRÉVIA DA AUTORA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. SENTENÇA ANULADA. COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS AUTORAIS. COLISÃO NA TRASEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO DE CULPA DO RÉU QUE CONDUZIA O ÚLTIMO VEÍCULO. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS (R$ 1.752,28). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°

5002544-76.2021.8.08.0021

Recorrente: ISABELLA GALDINO DA SILVA ABRAO

Recorrido: GABRIEL PAULO SERODIO TEIXEIRA, ALBERT FRANCISCO DOS SANTOS

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ISABELLA GALDINO DA SILVA ABRAO
, verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença merece ser anulada, aduzindo que houve a prolação de sentença terminativa por ilegitimidade ativa, reconhecida de ofício, sem que fosse oportunizado à recorrente a possibilidade de se manifestar, violando o princípio da não surpresa, previsto nos artigos 9º e 10 do CPC;
b)
que o vício é sanável e que a propriedade de bem móvel ocorre com a simples tradição;
c)
aplicação da teoria da causa da madura e consequente procedência dos seus pleitos indenizatórios de danos materiais (R$ 1.796,64 despesas com reparo do veículo e R$ 6.312,55 decorrente da desvalorização do veículo).

Preliminarmente, a parte recorrente alega que a sentença de 1º grau merece ser anulada por ofensa ao princípio da vedação da surpresa, pois houve o reconhecimento, de ofício, da ilegitimidade ativa da recorrente, sem que lhe fosse oportunizada a manifestação prévia.

De fato, entendo que a sentença de origem deve ser anulada, pois o juízo
a quo
não observou o princípio da não surpresa e o disposto no art. 317 do CPC, que dispõe que
“antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício”
(
sic –
negritei)
.

Quanto ao mérito, verifico que o processo encontra-se pronto para julgamento (haja vista a revelia dos recorridos e a comprovação da propriedade do veículo pela recorrente, conforme documentos de ID’s 8677364 e 8677365, além de todo acervo probatório já colacionado aos autos), motivo pelo qual, em atenção à teoria da causa madura, passo à análise dos pleitos autorais.

É incontroverso nos autos que o acidente ocorreu, sendo que o cerne da presente lide prende-se apurar se foi ocasionado por culpa exclusiva dos recorridos (condutor e proprietário do veículo envolvido no sinistro) e se é cabível a indenização por danos materiais.

Após compulsar detidamente os autos,
verifico que restou satisfatoriamente comprovada a responsabilidade exclusiva da parte recorrida no evento danoso, tendo agido com culpa, na modalidade imprudência, ao ocasionar o acidente em comento.

Ademais, em se tratando de colisões traseiras, a presunção de culpa recai sobre o condutor do último veículo, destacando-se que a parte recorrida é revel, não produzindo prova mínima a fim de afastar a presunção de que o acidente foi ocasionado por culpa exclusiva da recorrente ou se é decorrente de culpa concorrente das partes, ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC.

A propósito, vejamos o seguinte julgado a respeito do tema:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. ENGAVETAMENTO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA DAQUELE QUE COLIDE NA TRASEIRA. ALEGAÇÃO DO RÉU DE TER SIDO CULPA DO AUTOR E DOS DEMAIS VEÍCULOS, PORQUE TERIAM PARADO DE FORMA ABRUPTA. OBRIGAÇÃO DOS CONDUTORES DE MANTER ATENÇÃO E DISTÂNCIA NECESSÁRIA EM RELAÇÃO AOS VEÍCULOS DA FRENTE.
ART. 29, II, DO CTB. CIRCULAÇÃO EM DISTÂNCIA SEGURA NÃO RESPEITADA. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU. DANOS MATERIAIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS E NÃO IMPUGNADOS PELO DEMANDADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PEDIDO INDENIZATÓRIO POSTULADO EM RELAÇÃO À ESPOSA DO AUTOR, QUE NÃO FAZ PARTE DA LIDE. DIREITO PERSONALÍSSIMO. IMPOSSIBILIDADE DE PLEITEAR EM NOME PRÓPRIO, DIREITO ALHEIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. APELAÇÃO DO RÉU E APELAÇÃO ADESIVA DO AUTOR DESPROVIDAS.
(TJRS, Apelação Cível, Nº 50021156320138210010, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 23-10-2023)

Por conseguinte, constatada a culpa exclusiva da parte recorrida pela ocorrência do acidente, passo à análise do pleito indenizatório de danos materiais.

Em relação ao valor despendido para conserto do veículo, a recorrente comprovou satisfatoriamente o prejuízo experimentado por meio dos orçamentos/comprovantes juntados na petição inicial (ID’s 8676731 e 8676732), razão pela qual acolho o de menor valor, no montante de R$ 1.752,28 (um mil e setecentos e cinquenta e dois reais e vinte e oito centavos).

De outro lado, no que tange ao pedido de condenação dos recorridos à suposta desvalorização sofrida pelo veículo em razão do acidente, não há nenhuma prova nos autos neste sentido, sequer uma avaliação ou laudo de especialista, ressaltando-se que o fato do veículo ter sofrido sinistro, por si só, não é prova de que houve depreciação do bem, sendo necessária a comprovação do efetivo prejuízo com a diminuição do seu valor resultante do acidente
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ISABELLA GALDINO DA SILVA ABRAO
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de
ANULAR
a sentença objurgada para afastar a extinção do feito por ilegitimidade ativa da recorrente e, no mérito,
JULGAR PARCIALMENTE PROCENDENTE
os pedidos autorais, nos termos do art. 487, I, do CPC, a fim de
CONDENAR
os recorridos, solidariamente, a pagarem à recorrente, a título de danos materiais, o montante de
R$ 1.752,28 (um mil e setecentos e cinquenta e dois reais e vinte e oito centavos),
quantia a ser atualizada pela Selic deduzido o IPCA desde o evento danoso.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)